Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712399-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, trazer aos autos documentos demonstrando que não detém capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo, sem prejuízo de suas atividades. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 9 de março de 2020.